Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-35.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011659-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DARCI POTRICH - CPF: 053.480.130-72 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. DIFERIMENTO. NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. EMPRESA DESTINATÁRIA DECLARADA INIDÔNEA APÓS AS OPERAÇÕES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual se pleiteava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário representado por Notificação de Auto de Infração (NAI) lavrada em razão de operações comerciais com empresa posteriormente declarada inidônea.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, em Ação Anulatória de Débito Fiscal, fundada na alegada boa-fé do contribuinte que, sob regime de diferimento do ICMS, vendeu mercadoria a empresa posteriormente tida como de fachada e com inscrição cassada.

III. Razões de decidir

3. A boa-fé do contribuinte, embora juridicamente relevante, demanda dilação probatória para aferição, sendo insuficiente, em tese, a simples apresentação de notas fiscais desacompanhadas de documentos comprobatórios da entrega das mercadorias e do pagamento.

4. O diferimento do ICMS não afasta a obrigação de comprovação da efetividade da operação tributária, sendo legítima a autuação fiscal diante da ausência de demonstração da idoneidade das transações e da regularidade da documentação exigida pela legislação estadual.

5. A aceitação de carta de fiança bancária e a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, asseguram a continuidade das atividades do Agravante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que não se fazem presentes quando o conjunto probatório apresentado, em sede de juízo preliminar, revela-se insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário efetuado pela autoridade fiscal.

3. O diferimento do ICMS não exime o contribuinte do dever de comprovar a regularidade das operações, sobretudo quando verificada a inidoneidade da empresa adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; RICMS/MT, arts. 13, § 5º, 351, 354, 580, III.

Jurisprudência relevante citada
: -

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Darci Potrich
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1004028-17.2025.8.11.0040, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI n. 141329000872019137, no valor de R$ 2.092.199,58.

Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que atua como produtor rural no Estado de Mato Grosso desde 1988, exercendo suas atividades com regularidade, emitindo as notas fiscais correspondentes às operações de venda de sua produção, conforme acordado com os adquirentes, inclusive com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., a qual foi posteriormente declarada inidônea pela autoridade fazendária.

Assegura que, na condição de contribuinte sob regime de diferimento do ICMS, desde o ano de 2000, efetuou, de forma lícita e transparente, a venda de feijão à empresa Agropecuária Itaúna Ltda., cujas operações, à época, estavam plenamente respaldadas em documentos fiscais e em consulta cadastral que indicava regularidade da adquirente no sistema SINTEGRA; circunstância que exclui sua responsabilização pelo recolhimento dos tributos.

Aduz que não possui qualquer ingerência sobre o destino das mercadorias após a entrega, sendo indevida sua responsabilização pelo recolhimento do ICMS em razão de suposta simulação ou irregularidade nas operações por parte da adquirente.

Argumenta que a responsabilidade tributária não pode ser imposta ao vendedor de boa-fé, que atendeu às exigências formais e legais pertinentes à emissão dos documentos fiscais e à escrituração contábil das operações, não sendo possível presumir má-fé ou fraude de sua parte.

Enfatiza que o regime de diferimento constitui técnica de arrecadação que transfere o ônus do recolhimento do imposto para o adquirente da mercadoria, cabendo ao Estado a devida fiscalização das operações, sem que se possa imputar ao produtor rural o dever de investigar eventuais irregularidades do comprador.

Destaca que as operações comerciais com a empresa adquirente, Agropecuária Itaúna Ltda., foram realizadas no ano de 2016, ao passo que a declaração de inidoneidade e a cassação de sua inscrição estadual somente ocorreram em 2019, de modo que, no momento da concretização das negociações, inexistia qualquer restrição cadastral ou indício de irregularidade fiscal em desfavor da referida empresa, a qual, inclusive, possuía certidão de regularidade fiscal vigente.

Com essas razões, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela NAI n. 141329000872019137, até o julgamento final da ação anulatória.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 280771890).

O Recurso de Agravo Interno interposto contra a liminar foi desprovido (id. 298917864).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 291627386).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (id. 291627386), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente busca, por meio do Agravo de Instrumento, a reforma da decisão agravada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela NAI n. 141329000872019137, cuja cobrança entende ser indevida, em razão das particularidades que envolveram as operações comerciais realizadas com a empresa destinatária das mercadorias.

Extrai-se dos autos de origem que o Recorrente Darci Potrich, propôs Ação Anulatória de Débito Fiscal contra o Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição da Notificação de Auto de Infração – NAI n. 141329000872019137, no valor de R$ 2.092.199,58 (dois milhões, noventa e dois mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos), lavrada em decorrência de operações realizadas no ano de 2016 com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., no âmbito da denominada “
Operação Crédito Podre
”.

Na inicial, sustentou, em linhas gerais, os mesmos fundamentos ora deduzidos neste recurso, especialmente no tocante à regularidade das operações comerciais realizadas no ano de 2016 com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., à inexistência de má-fé ou simulação, à ausência de responsabilidade do produtor rural no regime de diferimento do ICMS e à impossibilidade de atribuição retroativa de efeitos à cassação da inscrição estadual da adquirente, formalizada apenas em 2019.

Aduziu, ainda, que a exigência fiscal impugnada compromete a continuidade de suas atividades econômicas, por obstar a emissão de certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa, indispensáveis à comercialização da produção agrícola.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] Seja concedida, LIMINARMENTE, a tutela provisória de urgência, para fins de suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela NAI 141329000872019137, por ausência de responsabilidade tributária solidária, nos termos do artigo 151, V do CTN e artigo 300 do CPC;

[...]

No MÉRITO, seja julgado como TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos das presente ação, a fim de que seja declarado NULO o crédito tributário, com a consequente EXTINÇÃO do lançamento instrumentalizado pela NAI 141329000872019137; [...].”.

O Magistrado singular, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial da Ação Anulatório, indeferiu-o nos seguintes termos:

“[...] Deste modo, no caso em concreto, nota-se que o cerne da lide cinge sobre o desenrolar de atividade fiscalizatória do FISCO estadual que culminaram na cobrança do imposto ICMS e pagamento de multa, diante da conclusão da FAZENDA, no sentido de que as notas fiscais apresentadas para mostrar a regularidade das operações não estão de acordo com a legislação vigente.

[...]

E sobre o caso em concreto, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido da tese sustentada pela parte autora (EREsp 1119205/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 27/10/2010, DJe 08/11/2010), quanto à possibilidade de, nos casos de substituição tributária por diferimento em que o comprador é posteriormente reconhecido como inidôneo, não responsabilizar o vendedor de boa-fé ao pagamento do tributo.

Todavia, na espécie, o FISCO sustenta que “
em resposta a intimação, o contribuinte apresentou apenas as notas fiscais, acompanhadas de uma declaração na qual alega não possui os comprovantes dos pagamentos que recebeu pelos produtos vendidos nas operações de que trata a intimação fiscal e nem documentos relativos ao transporte destes produtos
.” (sic – pag.42 do PDF dos autos aberto na íntegra).

Também, no caso, não é possível observar a cadeia de eventos após a aduzida venda (parte autora alegou no procedimento administrativo que não possui a documentação, cabendo a empresa investigada mostra-los, importante observar).

Quanto às infrações apontadas pelo NAI sub judice, no tocante à incidência de ICMS e o diferimento no Estado de Mato Grosso, vejamos as disposições do RICMS/2014,
in verbis
:

Art. 41.

Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições deste regulamento e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade.

...

Art. 72. A base do cálculo do imposto é:

I – nas saídas de mercadorias previstas nos incisos I, III e IV do artigo 3º, bem como no § 13 do referido artigo, o valor da operação;

...

Art. 95. As alíquotas do imposto são:

II – 12% (doze por cento):

a) nas operações que destinem mercadorias a contribuintes estabelecidos em outra unidade da Federação, ressalvado o disposto na alínea b do inciso VI deste artigo;

...

Art. 351. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

...

Art. 354. É considerado inidôneo, para todos os efeitos fiscais, fazendo prova apenas em favor do fisco, o documento que:

I – não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II – não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

...

Art. 580. Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

Portanto, ainda que a parte requerente seja optante do diferimento, verifica-se que fato posterior (como uma venda interestadual) culminou em fato gerador da incidência de ICMS, momento em que deve ser realizado o recolhimento do referido imposto.

Nesse ponto, incumbia à parte requerente a comprovação da legalidade na operação apontada pelo FISCO através do NAI discutido nos autos, mediante documentação que comprovasse a efetiva venda para a Agropecuária Itaúna Ltda., haja vista, poderia tal operação (notas fiscais emitidas) ocultar a verdadeira transação realizada entre o produtor rural e empresas/terceiros localizadas fora do Estado, cujas operações não são acobertadas pelo diferimento de ICMS.

Logo, por ora, em juízo de cognição sumária, não se mostra presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, ao passo que esclarecido pelo FISCO não há mostra, apesar da emissão das notas fiscais, de que a empresa considerada como “de fachada”, foi a verdadeira adquirente dos grãos, o que a princípio, caracterizaria a interrupção do diferimento, e autoriza a cobrança do imposto ICMS, como autuado no caso.

Diante deste quadro, só restaria a empresa reclamante mostrar, ônus que lhe incumbe, que efetivamente entregou a mercadoria para os locais indicados nas notas, sob pena de interrupção do diferimento, nos moldes do artigo 580, III, do RICMS/MT.

[...]

Neste rumo de ideias, no caso, em juízo de cognição sumária, ao que parece, a documentação fiscal apresentada não obedeceu a legislação de regência.

E por ser uma infração à legislação fiscal estadual, o legislador estadual estabeleceu sanção para a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadorias ou prestação de serviço conforme aliena “c”, do inciso IV, do Art. 47-E da Lei Estadual nº 10.798/2019 que alterou a Lei 7.098/98:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: ...

(
omissis
)

V - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal: ...

c) emissão de documento fiscal que não corresponda à saída, à transmissão de propriedade ou à entrada de bem ou mercadoria no estabelecimento ou, ainda, à prestação ou à utilização de serviço - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação ou prestação indicado no documento fiscal

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR.

PAGA A PRIMEIRA PARCELA DAS CUSTAS, NO PRAZO DE 15 DIAS, E MOSTRADO NOS AUTOS, SOMENTE DEPOIS, CITE-SE o FISCO para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, oportunidade em que deverá trazer toda a prova documental que possui, e especificar a produção daquelas que entende pertinente, justificando a necessidade, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.

Depois da contestação, INTIME o autor para a tréplica em 10 dias, oportunidade em que também deverá especificar eventual prova a ser produzida, justificando motivadamente a necessidade, se houver, e após, conclusos para o saneador ou julgamento antecipado da lide. [...]”. (id. 188636187).

Irresignado com a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência, Darci Potrich interpôs o presente Agravo de Instrumento, almejando sua reforma.

Insta consignar, inicialmente, que, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, a análise desta instância revisora deve limitar-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo vedada a incursão aprofundada em matéria de mérito que demande dilação probatória, sob pena de supressão de instância.

No presente caso, tais requisitos não se mostram preenchidos de forma satisfatória.

A controvérsia instaurada decorre da autuação fiscal lavrada em razão da constatação, pela autoridade fazendária, de que as notas fiscais emitidas por Darci Potrich em favor da empresa Agropecuária Itaúna Ltda. seriam inidôneas, ante a ausência de comprovação da efetiva entrega das mercadorias e o entendimento de que a destinatária integrava esquema de simulação de operações agropecuárias, sendo classificada como empresa de fachada, cuja inscrição estadual foi cassada em 21/03/2019.

Conforme consignado no
Relatório da Ação Fiscal
(id. 188237783 dos autos de origem), ao ser instado a comprovar a regularidade das operações, o Recorrente limitou-se a apresentar as respectivas notas fiscais, afirmando não dispor de comprovantes de pagamento ou de documentos que evidenciassem o transporte das mercadorias. Diante dessa circunstância, a autoridade fazendária concluiu pela ocorrência de hipótese de
interrupção do regime de diferimento do ICMS
, tornando-se exigível o tributo no momento da saída das mercadorias, nos termos dos artigos 13, § 5º e 580, inciso III, do RICMS/MT, que assim dispõe:

Art. 13 Para a fruição de qualquer benefício previsto na legislação tributária do Estado de Mato Grosso, pertinente ao ICMS, serão observadas as disposições deste capítulo.

[...]

§ 5° Observado o disposto no artigo 100, no artigo 351 e no artigo 354, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular.

[...]

Seção III

Da Interrupção do Diferimento e do Pagamento do ICMS Diferido

Art. 580 Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

[...]

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados [...].

No caso concreto, embora o Agravante sustente ter atuado com boa-fé nas operações realizadas com a empresa Agropecuária Itaúna Ltda., cumpre observar que a aferição dessa alegação demanda regular instrução probatória a ser oportunamente desenvolvida no Juízo de origem, de modo que, o conjunto probatório apresentado,
neste juízo preliminar
, revela-se insuficiente para infirmar a presunção de legitimidade do lançamento tributário realizado pela autoridade fiscal.

Cumpre destacar que o benefício do regime de diferimento do ICMS não exime o contribuinte da obrigação de comprovar a efetividade das operações que ensejam o direito à postergação do recolhimento do tributo; logo, para a sua fruição pressupõe-se a demonstração de que as saídas ocorreram nos moldes exigidos pela legislação estadual, com a devida entrega das mercadorias, a identificação do adquirente e a regularidade da documentação fiscal, requisitos que,
nesta fase
, não se mostram satisfeitos.

Nesse cenário, revela-se prudente a manutenção da decisão agravada, permitindo-se o regular desenvolvimento da ação anulatória para que o Juízo de Primeiro Grau, após a formação do contraditório e eventual produção de provas, possa apreciar com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos que permeiam a controvérsia, inclusive quanto à existência de eventual simulação, culpa, ou boa-fé nas operações comerciais questionadas.

Ademais, verifica-se que o Recorrente apresentou, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, Carta de Fiança bancária no valor de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), a qual foi acolhida pelo Magistrado singular como garantia suficiente do débito, determinando, inclusive, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a abstenção de medidas restritivas por parte do ente fazendário, tais como protesto da CDA ou inclusão do nome do contribuinte em cadastros de inadimplência.

Portanto, constata-se que a medida adotada pelo Juízo de Primeiro Grau assegura, de forma suficiente, a continuidade das atividades empresariais do Agravante, mediante a aceitação da fiança bancária como garantia do débito e a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem, contudo, implicar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cuja análise de validade será oportunamente realizada no curso da demanda originária.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Darci Potrich
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025